Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-19.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000995-19.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DA COSTA SILVA - CPF: 841.378.781-53 (RECORRIDO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000995-19.2021.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrido(s):

MARIA BENEDITA DA COSTA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demandada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que sua defesa se encontra acompanhada de cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF), foto selfie do dia da contratação junto à empresa cedente, faturas e certidão cartorária que acusa a existência de cessão de crédito, deixando clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

Recurso da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por MARIA BENEDITA DA COSTA SILVA, para:
(i)
declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; e,
(ii)
condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela inexistência de ato ilícito praticado. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença proferida deve ser reformada.

Compulsando os autos e a prova produzida, observo que a Recorrente junta em sua contestação cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF), foto selfie do dia da contratação junto à empresa cedente e faturas, comprovando assim a existência da relação jurídica entre a Recorrida e a empresa cedente.

Saliento, a contratação do cartão de crédito foi admitida pela própria autora em sua exordial, de onde esta defende ser o débito indevido por nunca ter recebido o cartão contratado, motivo pelo qual presumiu ter sido recusado seu termo de adesão.

Ocorre que, tal alegação é refutada quando observada as faturas juntadas aos autos, de onde acusam compras realizadas pela autora no mesmo dia da contratação (21/01/2019). Ou seja, a consumidora recebeu o cartão de crédito no próprio ato da contratação.

Outrossim, ainda do lastro probatório, é possível observar que a Recorrente acostou certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito, dando, assim, legitimidade ao apontamento então realizado.

Quanto à alegação de que a cessão ocorreu em momento posterior à negativação, saliento que a data apontada pela Recorrida (10/02/2019), correspondente a data de vencimento do débito e não sua inclusão, esta ocorrida em 24/03/2021 (v. ID 128791693), ou seja, posterior a realização da cessão então ocorrida em 09/04/2020.

Assim, caberia à Consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, sendo, portanto, correta a inscrição por dívida não adimplida.

Sobre a alegação de ausência de notificação, ressalto ainda que esta não tem o condão de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, dentre eles o próprio registro no rol de inadimplentes.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp no 1.401.075, Terceira Turma, Min. Rel. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08.05.2014)

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022